Tribunal: TCU
Processo: 043.826/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PENSÃO MILITAR. MELHORIA CONCEDIDA AO INSTITUIDOR REFORMADO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de pensão militar emitido pelo Comando da Aeronáutica em favor da sra. Eulália da Conceição Sousa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, 39, II, e 45, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao ato de interesse da sra. Eulália da Conceição Sousa; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Eulália da Conceição Sousa no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.